Tribunal: TJDFT
Processo: 0701432-07.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701432-07.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA DE AMORIM MOTTA DEUSDARA AGRAVADO: DIRETOR DO INSTITUTO DE ACESSO À EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO (INSTITUTO ACESS) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LUIZA DE AMORIM MOTTA DEUSDARA contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília proferida nos autos do mandado de segurança impetrado em face de ato praticado pelo DIRETOR DO INSTITUTO DE ACESSO À EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO - Instituto ACESS. O juízo indeferiu o pedido liminar para que a “autoridade coatora habilite a impetrante no processo seletivo para concorrer às vagas do cargo escolhido” (ID 49157364). Em suas razões, a agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que ela seja habilitada no processo seletivo edital 01-A (N3-PECG), de 24 de março de 2023, para concorrer às vagas do cargo de API – Analista de Produtividade e Inovação – Nível 3 (Subárea: Planejamento Estratégico e Contrato de Gestão). No mérito, a reforma da decisão nos termos da tutela de urgência. Preparo recolhido (ID 49157365). Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 49374202). Sem contrarrazões (ID 50521062). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios manifestou ciência da decisão (ID 51193004). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Foi proferida sentença no feito originário, que “em virtude da perda superveniente do interesse de agir”, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem apreciação de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC. A decisão absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 7 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator